Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724740-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0707596-94.2025.8.07.0018 – id 239343865), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a antecipação de tutela para compelir o réu a reduzir sua jornada diária de trabalho em 50%, com manutenção de seus vencimentos integrais e demais direitos reflexos, sem necessidade de compensação Narra que, aos 40 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID: F84) e Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão (CID: F41.2), que a sua situação clínica foi atestada por médicos e profissionais especialistas, que destacam a necessidade da redução da jornada para viabilizar terapias contínuas e evitar regressão neurológica, sustentando que a decisão agravada afronta art. 1o, §2o, da Lei 12.764/12 e o Tema STF 1.097, que reconhecem a aplicação do art. 98, §§2o e 3o da Lei 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais. Salienta que às pessoas com TEA são garantidos os mesmos direitos e proteções assegurados às pessoas com deficiência. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo irreversível a sua saúde física, mental e emocional. Requer a tutela de urgência para que o agravado promova a redução da jornada de trabalho diária do agravante em 50%, com a manutenção de seus vencimentos integrais, com manutenção de sua remuneração, sem necessidade de compensação. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 239343865 – autos principais): “(...). No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida a moléstia justificadora para redução da jornada de trabalho. O art. 61 da Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe sobre a concessão de horário especial de jornada de trabalho aos servidores públicos, da seguinte forma: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I – com deficiência ou com doença falciforme; II – que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV – na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. § 3o O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar. § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. Como se vê pela redação do § 1o acima reproduzido, para além da condição de deficiente, é necessária a verificação em concreto da necessidade do servidor de obter a redução da jornada de trabalho. Vale dizer, o horário especial não é garantido a todo servidor público distrital portador de deficiência, mas apenas àqueles que, além de deficientes, também apresentem necessidade de redução na jornada, conforme averiguado em cada caso. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos, mormente laudos firmados por médicos particulares não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. Para mais, trata-se de liminar satisfativa onde os pedidos de cognição sumária confundem-se com o próprio mérito da lide. Nesta toada, os pleitos autorais não podem ser deferidos por esgotarem definitivamente os objetos da ação. Assim sendo, fica inviabilizada a pretensão ora deduzida. Para dizimar qualquer dúvida, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/1992, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" (...) "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" (...) "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." Friso que tais restrições foram preservadas pelo Novo Código de Processo Civil: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência diante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/1992; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. (...).” Cumpre observar que o próprio arcabouço normativo em que o agravante fundamentou o pleito, dispõe acerca da necessidade de junta médica oficial para atestar a necessidade de redução da carga horária do servidor com deficiência: “Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. (...). § 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. § 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.” “Tema STF 1.097 Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.” Da mesma forma, dispõe a LC 840/11, art. 61, § 1o, transcrito na decisão recorrida. Assim, os laudos e relatórios médicos apresentados pelo agravante, à primeira vista, não suprem a previsão legal de necessidade de constituição de junta médica oficial. A propósito, mutatis mutandis, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO COM DEPENDENTE DEFICIENTE. COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 61, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DEVE SER ANALISADA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA 1. A concessão de horário especial ao servidor está regulamentada pelo artigo 61, da Lei Complementar no 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar no 954/2019, para autorizar a redução da carga horária em até cinquenta por cento (50%) para os casos em que o servidor tenha dependente portador de deficiência, e desde que atestada por junta médica oficial, sem que seja necessária compensação de horário, redução salarial ou retorno à jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 2. O horário especial na razão de cinquenta por cento (50%) não é uma certeza, mas uma possibilidade que a lei confere, caso preenchidos os requisitos e verificado pela junta médica oficial qual a devida percentagem de redução que a situação analisada exige. 3. Nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 840/201, a junta médica oficial é a competente para analisar a necessidade e o percentual da redução da carga horária do trabalho a ser aplicada ao caso concreto, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo. 4. Apelação cível não provida. (Acórdão 1.328.204, Des, Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2021) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator